Tribunal: TJDFT
Processo: 0725838-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0725838-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL LOPES JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem. Informa que no período de fevereiro a outubro de 2010 realizou a construção de edificação comercial/residencial, razão pela qual pagava a Taxa de Execução de Obras (TEO). Afirma que devido ao término da obra, a Administração Pública não deve mais lhe cobrar o pagamento dessa taxa. Todavia, até a presente data, o Distrito Federal continua cobrando o referido tributo, inclusive inserindo indevidamente o seu nome em dívida ativa. Informa, ainda, que em fevereiro de 2015, solicitou a emissão de carta de habite-se, sendo o seu pedido negado sem muitas explicações. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja suspensa os efeitos das inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a Taxa de Execução de obras a partir do ano de 2011. Preparo recolhido (ID 60917524). É o relato do necessário. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial. Muito embora o agravante informe que a obra terminou em 2010, não há nenhum documento nos autos que comprove tal alegação. Pelas fotos da casa também não é possível se precisar a data de conclusão da obra. Sequer há nos autos qualquer documento que comprove que a Administração Pública foi informada, nesse período, do término da construção. A comunicação mais antiga juntada aos autos se refere à requerimento realizado em 2015, solicitando carta de habite-se (ID 60700501 - Pág. 47). Portanto, não se verifica a probabilidade do direito a se permitir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a partir do ano de 2011 como deseja o agravante. Igualmente, também não resta evidente o periculum in mora, pois durante anos o agravante vem suportando a inscrição do seu nome na dívida ativa e não apresentou motivo urgente para a suspensão imediata dos registros. Posto isto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, pois não restaram demonstrados os requisitos autorizadores para o seu deferimento. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito